Tribunal: TJBA
Processo: 8060501-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060501-86.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VANIA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. TAXA CONTRATUAL INFERIOR À MÉDIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de empréstimo pessoal, restituição de valores e indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia da instituição financeira impõe o reconhecimento automático da veracidade das alegações autorais; (ii) estabelecer se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de empréstimo pessoal; e (iii) determinar se são devidos a restituição de valores e a indenização por danos morais postuladas pela consumidora. III . Razões de decidir 3. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato, nos termos do art. 344 do CPC, não afastando o dever do magistrado de examinar os documentos constantes dos autos e realizar a adequada qualificação jurídica da pretensão deduzida. 4. A ausência de inversão formal do ônus da prova não acarreta prejuízo processual quando os próprios documentos juntados pela autora permitem a análise das condições contratuais e da taxa de juros efetivamente pactuada. 5. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 6. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo a aferição ocorrer mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes. 7. Demonstrado que a taxa contratual aplicada (5,11% ao mês) é inferior à média de mercado para crédito pessoal não consignado no período da contratação (5,74% ao mês), afasta-se a alegação de abusividade. 8. Inexistente abusividade nos encargos contratuais, ficam prejudicados os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344 e art. 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Tema 25; STJ, Tema 27; TJBA, Súmula 13. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8060501-86.2025.8.05.0001, que tem como parte Apelante, VANIA DOS SANTOS SILVA e, parte Apelada, BANCO BRADESCO S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator